Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão interlocutória (ID 21273960), proferida nos autos de cumprimento de sentença n.° 0008495-73.2014.8.07.0001 movido por IVONETTE SANTIAGO DE ALMEIDA, que indeferiu a suspensão do curso processual e determinou o pagamento no importe de R$95.410,63 (noventa e cinco mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e três centavos). Sinaliza que, diante da aprovação do plano de recuperação judicial, postulou nos autos originários requerendo a extinção do cumprimento de sentença, o que foi indeferido pelo juízo de piso e originou a interposição deste agravo de instrumento. Argumenta a impossibilidade de constrição de valores por determinação de juízo diverso do recuperacional. Alega que o crédito é oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial a mostrar-se necessária a suspensão do cumprimento de sentença, não devendo prevalecer a decisão ora agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de se determinar a imediata suspensão da decisão agravada, cessando a continuidade do cumprimento de sentença para evitar qualquer medida constritiva, diante da recuperação judicial. No mérito, postulam a revogação da decisão agravada, em razão da incompetência do juízo diverso do recuperacional em proferir ordens constritivas em face do patrimônio da empresa recuperanda, ora agravante. Preparo acostado (ID 21273963) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, conceder antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Ademais, ao compulsar os autos, constata-se que, com relação à penhora referida, os valores tornaram-se disponíveis para levantamento antes da data do pedido de recuperação judicial apontado na decisão ora agravada. Dessa forma, em raso exame liminar, apesar da relevância dos argumentos trazidos pela agravante, não identifico, de plano, perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas para liberação da quantia penhorada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.